Tribunal: TJBA
Processo: 8001628-24.2021.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001628-24.2021.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DOS SANTOS GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ÓBITO DA AUTORA. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SUSPENSÃO PREVENTIVA DO ADVOGADO PELA OAB. INDICATIVOS DE DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Luiz Fernando Cardoso Ramos contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por indícios de advocacia predatória, conforme o art. 81,
caput
, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar o cabimento da justiça gratuita ao apelante; (ii) analisar a legalidade da extinção do processo sem resolução do mérito e da condenação por litigância de má-fé imposta ao advogado no próprio processo; e (iii) avaliar a proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. Primeiramente, quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo apelante Luiz Fernando Cardoso Ramos (advogado), verifica-se que a decisão de primeiro grau já concedeu o benefício à parte autora original, Hilda Rodrigues da Silva. Contudo, o atual apelante é o advogado e não a parte original do processo.

4. As alegações de hipossuficiência do apelante, fundamentadas em sua prisão preventiva e suspensão do exercício da advocacia, não foram acompanhadas de prova suficiente nos autos que justifique a concessão automática do benefício em seu favor para custear este recurso.

5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, embora aplicável à pessoa natural, pode ser afastada quando há elementos que indiquem o contrário ou a ausência de documentação robusta para demonstrá-la.

6. Diante do exposto nas contrarrazões, a mera alegação não se mostra suficiente para o deferimento neste momento processual.

7. No tocante à extinção do processo sem resolução do mérito, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao aplicar o art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.

8. A ausência de comparecimento da parte autora para confirmar a outorga de poderes, após intimação específica (ID 98595496, ID 98595499), e o subsequente falecimento da Sra. Hilda Rodrigues da Silva em 29/10/2023 (ID 98595500, ID 98595501), antes da efetivação dos esclarecimentos, inviabilizaram a regularização da representação processual e, por consequência, a própria constituição válida da relação processual.

9. A manifestação de vontade é elemento essencial para a validade do negócio jurídico e, por extensão, da procuração, conforme o art. 104, inc. I, do Código Civil. A ineficácia do mandato, nessas circunstâncias, contamina o processo desde a origem.

10. Quanto à condenação do advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos por litigância de má-fé, a sentença aplicou o art. 81, caput, do CPC, fixando multa de 5% sobre o valor da causa. Tal medida foi adotada diante dos fortes indícios de advocacia predatória e abuso do direito de ação, conforme explicitado na decisão de primeiro grau (ID 98595511) e reforçado pela manifestação do Ministério Público (ID 98595516).

11. A conduta do patrono da parte autora enquadra-se no contexto de advocacia predatória, com ajuizamento de demandas sem a ciência ou anuência real dos supostos demandantes, caracterizando alteração da verdade dos fatos e uso do processo para objetivo ilegal, conforme o art. 80, incs. II e III, do CPC.

12. A situação se agrava com a notícia de que o advogado Luiz Fernando Cardoso Ramos foi objeto de suspensão preventiva do exercício profissional pela OAB/MS em razão de processo disciplinar (ID 98595495), bem como de investigação em procedimento criminal por crimes como integrar organização criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e estelionato (ID 98595494). Tais fatos corroboram a prática de condutas que desvirtuam a finalidade do processo judicial.

13. Embora o apelante argumente que a condenação por litigância de má-fé contra advogado deve ser objeto de ação própria, o poder geral de cautela do magistrado (art. 139, inc. III, do CPC) e a necessidade de coibir a judicialização predatória, conforme orientam as Notas Técnicas n.º 08/2022 e n.º 01/2024 do Centro de Inteligência da Justiça Estadual da Bahia (CIJEBA) e a Recomendação n.º 127/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), autorizam a imposição da multa diretamente nos autos.

14. A demanda predatória por atividade, como a identificada neste caso, busca ganho patrimonial indevido por meio de indenizações e honorários, utilizando-se da fragilidade de pessoas hipervulneráveis como a autora idosa.

15.. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a condenação do advogado por litigância de má-fé no próprio processo é cabível, desde que sua conduta se enquadre nas hipóteses do art. 80 do CPC. O precedente citado pelo próprio apelante (RECURSO ESPECIAL Nº 2004072 - MT, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE) refere-se à necessidade de ação própria para a apuração da conduta disciplinar, mas não afasta a possibilidade de o juiz aplicar a sanção processual civil diretamente nos autos, sem prejuízo da apuração ético-disciplinar ou criminal.

16. Ainda que a condenação se dirija ao advogado, a natureza da má-fé processual é de deslealdade ao próprio sistema judiciário, que deve ser reprimida de forma imediata e eficaz pelo juiz da causa. A multa de 5% sobre o valor da causa, no presente caso, mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade dos fatos e os indícios de má-fé processual, bem como a necessidade de desestimular condutas semelhantes, servindo como medida pedagógica e punitiva. A fundamentação da sentença é suficiente para justificar o percentual fixado, não havendo violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Em casos de fortes indícios de advocacia predatória e abuso do direito de ação, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito por vício de representação processual e a condenação do advogado por litigância de má-fé nos próprios autos. 2. A multa de 5% sobre o valor da causa, baseada no art. 81 do CPC, é proporcional e razoável para coibir tal conduta, sem prejuízo de apuração em outras esferas."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 80, II, III, 81, caput, 139, III, 485, IV; Código Civil, art. 104, I; Lei nº 8.906/94, art. 34; Recomendação nº 127/2022 do CNJ; Notas Técnicas nº 08/2022 e nº 01/2024 do CIJEBA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001628-24.2021.8.05.0231, sendo apelante
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS
e apelado
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25